Tribunal: TJSP
Processo: 0030021-59.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu o indulto de penas em favor da sentenciada, com base no Decreto Presidencial no 12.338/24. O agravante sustenta que o benefício pressupõe a reparação do dano, não se podendo presumir a hipossuficiência

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu o indulto de penas em favor da sentenciada, com base no Decreto Presidencial no 12.338/24. O agravante sustenta que o benefício pressupõe a reparação do dano, não se podendo presumir a hipossuficiência econômica, de modo a afastar essa obrigação, em razão de a sentenciada ser assistida pela Defensoria Pública ou de o valor do dia-multa ter sido fixado no patamar mínimo legal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão do indulto, conforme o art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/24, exige a reparação do dano mesmo na hipótese de o sentenciado ser assistido pela Defensoria Pública ou de o valor do dia-multa ter sido fixado no patamar mínimo legal.
III. Razões de Decidir
3. O art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/24 presume a incapacidade econômica quando o sentenciado é representado pela Defensoria Pública ou quando o valor do dia-multa é fixado no patamar mínimo, dispensando a reparação do dano.
4. A decisão agravada considerou presentes ambas as condições, afastando a necessidade de comprovação da reparação do dano.
IV. RECURSO DESPROVIDO.